Tribunal: STJ
Processo: 0095044-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 989920 - GO (2025/0095044-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: K S C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de
, utilizado em substituição a recurso próprio. A agravante foi
habeas corpus
condenada a 8 anos de reclusão por omissão imprópria em crime de estupro de
vulnerável, com base no art. 217-A,
, c/c os arts. 29 e 13, § 2o, a, do
caput
Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento do
utilizado em substituição a recurso próprio.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é admitido como substituto de recurso próprio,
habeas corpus
conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do STF, salvo em casos de
flagrante ilegalidade. Não há, ademais, flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na condenação da
agravante, sendo a decisão das instâncias ordinárias fundamentada em provas
adequadas.
5. O reexame fático-probatório é inviável na via do
, que não
habeas corpus
admite dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49686968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: f81249ea-575f-45d6-a744-a4f74f071e0f

Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O reexame fático-
probatório é inviável na via do habeas corpus, que não admite dilação
probatória".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, art. 29, art. 13, § 2o, a.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC; STF, HC
Jurisprudência relevante citada:
921.445/MS; STJ, AgRg no RHC 198.668/MG.`
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49686968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: f81249ea-575f-45d6-a744-a4f74f071e0f

AgRg no HABEAS CORPUS No 989920 - GO (2025/0095044-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: K S C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de
, utilizado em substituição a recurso próprio. A agravante foi
habeas corpus
condenada a 8 anos de reclusão por omissão imprópria em crime de estupro de
vulnerável, com base no art. 217-A,
, c/c os arts. 29 e 13, § 2o, a, do
caput
Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento do
utilizado em substituição a recurso próprio.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é admitido como substituto de recurso próprio,
habeas corpus
conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do STF, salvo em casos de
flagrante ilegalidade. Não há, ademais, flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA49686979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:33
Código de Controle do Documento: d5b309c5-cfb5-48d3-9378-4b23b5a7cc4c

4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na condenação da
agravante, sendo a decisão das instâncias ordinárias fundamentada em provas
adequadas.
5. O reexame fático-probatório é inviável na via do
, que não
habeas corpus
admite dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O reexame fático-
probatório é inviável na via do habeas corpus, que não admite dilação
probatória".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, art. 29, art. 13, § 2o, a.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC; STF, HC
Jurisprudência relevante citada:
921.445/MS; STJ, AgRg no RHC 198.668/MG.`
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por K. S. C. contra a decisão
monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
O agravante, nas razões recursais, abordou questões relativas ao
mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito material, reiterando as
alegações formuladas no
.
writ
Requer seja reconsiderada a decisão ou, não sendo o caso, pela
remessa ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 937-939):
Documento eletrônico VDA49686979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:33
Código de Controle do Documento: d5b309c5-cfb5-48d3-9378-4b23b5a7cc4c

Trata-se de
com pedido de liminar impetrado em
habeas corpus
favor de K. S. C. em que aponta como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.
Consta dos autos que a paciente foi condenada às penas de 8
anos de reclusão no regime semiaberto, como incursa nas
sanções do art. 217-A, caput, c/c os arts. 29 e 13, § 2o, a, todos
do Código Penal. A defesa interpôs apelação, à qual foi dado
parcial provimento para fixar o regime inicial de cumprimento de
pena no semiaberto e isentá-la das custas processuais, mas
manteve a condenação (fl. 3).
A impetrante sustenta que a condenação foi mantida mesmo
diante da ausência de provas para condenação, conforme os
depoimentos das vítimas J. C. de C. e A. J., que narraram os
abusos praticados por S. I. da S. (fls. 5-9).
Defende que a paciente não tinha conhecimento dos abusos
praticados por S. I. da S. contra suas filhas menores de 14 anos
e que, na condição de genitora, não se omitiu do dever de
impedir os atos libidinosos, pois não podia agir para evitar o
resultado (fls. 9-10).
Argumenta que as provas são frágeis para sustentar a
condenação, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo
(fl. 11).
Requer, liminarmente, o deferimento do pedido para obstar o
trânsito em julgado, o início do cumprimento da pena e os
demais efeitos da condenação até o julgamento final do writ. No
mérito, pleiteia a concessão da ordem para absolver a paciente
com fundamento no art. 386, IV ou VII, do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de
diminuição de pena da participação de menor importância, com
o redimensionamento da pena (fls. 11, 13-14). Indeferido o
pedido liminar e juntado parecer do Ministério Público Federal,
opinando pela denegação da ordem (fls. 930-934).
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização
do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
habeas corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte
Superior:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO IMPETRAÇÃO DE
NA
HABEAS CORPUS
FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O writ foi manejado antes do dies ad quem para a
interposição da via de impugnação própria na causa
principal, o recurso especial. Dessa forma, a impetração
consubstancia inadequada substituição do recurso cabível
ao Superior Tribunal de Justiça, não se podendo excluir a
Documento eletrônico VDA49686979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:33
Código de Controle do Documento: d5b309c5-cfb5-48d3-9378-4b23b5a7cc4c

possibilidade de a matéria ser julgada por esta Corte na via
de impugnação própria, a ser eventualmente interposta na
(AgRg no HC n. 895.954/DF, relator
causa principal"
Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador
Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
,
12/8/2024
DJe de
.)
20/8/2024
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 939.599/SE, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
23/10/2024
DJe de
– grifo próprio.)
28/10/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO
DO

COMO
HABEAS
CORPUS
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Pablo da Silva contra
decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
com base no entendimento de que o
foi
habeas corpus
utilizado em substituição a revisão criminal. O agravante foi
condenado a 1 ano de reclusão, com substituição da pena
por restritiva de direitos, pela prática de furto (art. 155,
, CP). A defesa pleiteou a conversão da pena
caput
restritiva de direitos em multa, alegando discriminação com
base na condição financeira do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
o conhecimento do
utilizado em
habeas corpus
substituição à revisão criminal; e (ii) estabelecer se a
escolha da pena restritiva de direitos, em vez de multa,
configura discriminação por condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é admitido como substituto de
habeas corpus
revisão criminal, conforme a jurisprudência consolidada do
STJ e do STF, ressalvados casos de flagrante ilegalidade.
4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na
escolha da pena restritiva de direitos, sendo esta
compatível com a natureza do crime e as condições
pessoais do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto
de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA49686979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:33
Código de Controle do Documento: d5b309c5-cfb5-48d3-9378-4b23b5a7cc4c

2. A escolha de pena restritiva de direitos, em substituição
à privativa de liberdade, não configura discriminação por
condição
financeira,
desde
que
adequadamente
fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155;
STJ, AgRg no HC 861.867/SC; STF, HC 921.445/MS.
(AgRg no HC n. 943.522/SC, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
22/10/2024
de
– grifo próprio.)
4/11/2024
Portanto, não se pode conhecer da impetração.
A propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o
acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita
a concessão da ordem de ofício.
Analisados os fundamentos adotados no ato judicial impugnado,
observa-se adequada aplicação do direito ao caso concreto,
nada havendo a ser reparado na dosimetria da pena.
Ademais, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão
fundada no pedido de desconstituição do decidido pelas
instâncias de origem, haja vista a inviabilidade de amplo
revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via
processual.
A esse respeito, "o
não é a via adequada para
habeas corpus
apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido
pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame
aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos,
procedimento
vedado
pelos
estreitos
limites
do
,
writ
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação
probatória" (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
1/7/2024
3/7/2024
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte Superior.
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
25/8/2020
Não há, no caso, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA49686979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:33
Código de Controle do Documento: d5b309c5-cfb5-48d3-9378-4b23b5a7cc4c

Com efeito, conforme se extrai dos autos, as instâncias ordinárias,
mediante fundamentação idônea, concluíram pela impossibilidade de absolvição
da agravante por fragilidade probatória.
Observa-se, a propósito, a fundamentação constante do acórdão
impugnado (fls. 71-72):
[...] No que pertine ao apelado manejado pela acusada K.,
consoante as declarações das vítimas, a primeira pessoa para
quem elas contaram sobre os fatos, foi para mãe.
Bem assim, tanto a avó das ofendidas como a tia, foram
contundentes ao afirmarem que a acusada K. tinha
conhecimento dos fatos.
Porém, consta que apesar da ciência, a acusada K. não tomou
qualquer providência. Pelo contrário, voltou a morar com o
acusado mesmo após os fatos vieram à tona.
Ademais, consta do depoimento judicial da Escrivã de Polícia
Larissa Passos Ferreira, que foi a avó das meninas quem
denunciou os fatos.
Destarte, diante da prova colacionada, não remanescem dúvidas
de que a acusada K. S. C. teve conhecimento dos abusos
praticados por S. I. da S. contra as suas filhas menores de 14
anos e que, na condição de genitora, ou seja, de garantidora, se
omitiu do dever de impedir que o mesmo praticasse atos
libidinosos com elas, devendo, assim, responder em concurso
com o mesmo.
Desta feita, inviável o acolhimento do pleito absolutório
formulado pela apelante K. S. C. calcado em insuficiência
probatória, devendo ser mantida a sua condenação nas iras do
art. 217-A, caput, c/c art. 29 e 13, §2°, “a”, todos do Código
Penal. [...]
Como se verifica, com amparo nas provas dos autos, sobretudo nos
depoimentos judiciais das vítimas e das informantes, que demonstram a
agravante tinha conhecimento dos abusos sexuais perpetrados por seu marido
contra as suas filhas e não tomou qualquer providência para evitá-los, o Tribunal
de origem concluiu pela manutenção da condenação pelo crime de estupro de
vulnerável, na modalidade omissão imprópria.
Alterar a referida conclusão, com o intuito de absolver a agravante por
fragilidade probatória, no caso, demandaria reexame fático-probatório,
providência obstada nesta via.
A esse respeito, "o habeas corpus não é a via adequada para apreciar
o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que,
para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se
Documento eletrônico VDA49686979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:33
Código de Controle do Documento: d5b309c5-cfb5-48d3-9378-4b23b5a7cc4c

necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos
autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo
rito célere e por não admitir dilação probatória" (AgRg no RHC n. 198.668/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
1/7/2024
3/7/2024
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que a parte
agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada,
que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Desse modo, nenhum reparo merece o decisório ora recorrido, que
deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49686979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:33
Código de Controle do Documento: d5b309c5-cfb5-48d3-9378-4b23b5a7cc4c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0095044-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 989.920 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01497831616148220128 01497837320188090175 1497831616148220128
1497837320188090175
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: K S C
CORRÉU
: S I DA S
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: K S C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

C542605155038485908803@
2025/0095044-0 - HC 989920 Petição : 2025/0044582-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49460019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:33:00
Código de Controle do Documento: 5252FC91-AE3D-4FDC-85C6-4FE487C58711